Tribunal: TJES
Processo: 5000060-02.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-02.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: TANIA REGINA SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000060-02.2019.8.08.0040

RECORREN
TES: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: TANIA REGINA SOUZA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL NÃO CONTRATADO PELO CORRENTISTA. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA PELO REQUERIDO. ÔNUS QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. ART. 6º, VIII, DO CDC E ART. 373 II, DO CPC. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO REVISIONAL ajuizada por
TANIA REGINA SOUZA DA SILVA
em face do
BANCO SICOOB
, na qual a parte autora narra, brevemente, que possui um cartão de crédito SICOOBCARD junto à Ré e em razão de dificuldades financeiras não está conseguindo arcar com pagamento de um débito decorrente de seu uso, que atualmente perfaz o montante de R$ 7.908,56; não nega a existência da dívida mas afirma que estão sendo cobrados juros abusivos. Outrossim, que verificou que além desta dívida, o Réu inseriu negativação no SERASA em razão de outros dois contratos que desconhece, quais sejam PJZ2239.0 e PJZ2238.0, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 977,96, respectivamente. Diante de tais fatos, ajuizou a presente ação buscando a formalização de um acordo para pagamento da dívida, com aplicação de juros legais e não abusivos; bem como o cancelamento dos débitos referentes aos dois contratos que afirma desconhecer, além da exclusão do seu nome do SERASA.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9602024):

Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para determinar ao Réu que proceda ao cancelamento dos débitos referentes aos contratos contratos PJZ2238 e PJZ2239, bem como que proceda à imediata exclusão do registro a eles concernentes existente junto aos serviços de proteção ao crédito (SERASA) em nome da Autora.

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme dicção do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o Banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 9602028), sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova oral, notadamente, o depoimento pessoal da autora. No mérito, defendeu a regularidade das transações. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões da parte autora ao ID 9602040, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Isso porque, não há necessidade de produção de prova oral. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Ademais, diferente do que tenta fazer crer a recorrente, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

No caso em tela, a recorrente fundamenta o alegado cerceamento de defesa no fato de que
“(...) possibilitada a produção de prova para comprovar que a requerente/recorrida contratou e utilizou os limites dos contratos PJZ2239.0 e PJZ2238.0, os quais tiveram sua cobrança declarada ilegais pelo Juízo a quo (...)”.

Ora, por razões óbvias, a aludida comprovação deveria ter sido realizada mediante prova documental apresentada junto à contestação ou, se fosse o caso, justificada a impossibilidade de apresentar naquele momento processual, o que não vislumbrei nos autos.

Assim, por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual
rejeito a preliminar aventada
, sendo certo que, a configuração (ou não) da responsabilidade civil é matéria meritória e como tal será apreciada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte requerida ser analisada à luz da teoria objetiva.

Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

É cediço que na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

No MÉRITO RECURSAL, coaduno com o entendimento firmado pelo magistrado a quo, em relação às controvérsias recursais, e transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

Ato contínuo, relativamente às dívidas lançadas no SERASA em nome da Autora em razão de inadimplemento quanto aos contratos PJZ2239.0 e PJZ2238.0, que afirma desconhecer, segundo consta da defesa, supostamente se tratam de limite de cheque especial (Contrato PJZ2238) e adiantamento de conta corrente (PJZ2239), os quais teriam sido movimentados pela autora em 20/09/2016 e 31/01/2017, respectivamente.

Decerto que o documento anexado no id 2514822, aparentemente, demonstra que os valores de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 977,96 (novecentos e setenta e sete rais e noventa e seis centavos) apareceram como crédito na conta de titularidade da autora em razão de “chq especial” e “adto depositant”; apresentando-se como “prejuízos”, ambos datados de “29/01/2018”. Apenas diante de tal documento, entendo que não há como atribuir veracidade ao alegado pelo demandado, sobretudo porque não se pode ver a data em que lançado o suposto crédito na conta da Autora, tampouco sua utilização.

Além disso, urge notar que não há nenhum documento que demonstre solicitação feita pela Autora acerca de tais valores, notadamente contratação das referidas rubricas e anuência à disponibilização em sua conta, pelo que concluo não ser possível atestar legalidade à dívida decorrente dos supostos créditos (contratos PJZ2238 e PJZ2239), porque não comprovada sua legítima aderência por parte da consumidora.

Registre-se que o ônus de provar que a correntista e consumidora dos serviços bancários anuiu com a liberação do limite do cheque especial, bem como requereu a liberação de valor para adiantamento de conta incumbia tão somente ao banco Réu, na forma do art. 373, II do CPC, do qual não se desobrigou.

Desta forma, entendo que a ré desrespeitou direito básico do consumidor de receber informações adequadas e, além disso, violou a boa-fé objetiva que deveria ser parâmetro para sua atuação na relação contratual.

É vedado ao fornecedor entregar ao consumidor qualquer serviço sem sua solicitação prévia, conforme expressamente estabelece o artigo 39, III do CDC.

Dito isto, entendo como abusiva a conduta do banco réu e pela necessidade de sua responsabilização civil, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil e 6º, VI do CDC, uma vez que não demonstrou a contratação de limite de cheque especial e “adto depositant” por parte da autora/recorrida.

Acerca do tema aqui analisado, cito os seguintes julgados:

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. DEVER DE INDENIZAR. ARTIGOS 6º E 14º DO CDC. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - RI: 10027187120208260415 SP 1002718-71.2020.8.26.0415, Relator: Victor Garms Gonçalves, Data de Julgamento: 27/04/2022, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/04/2022).

RECURSO INOMINADO. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e materiais.
Limite de cheque especial não contratado pela correntista. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ausência de provas aptas a comprovar a contratação de limite de cheque especial. Falha na prestação de serviço configurada.
Restituição dos valores debitados a título de "encargos de limite de crédito" que se impõe. Danos morais caracterizados. (...) Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - RI: 10008350820218260366 SP 1000835-08.2021.8.26.0366, Relator: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 27/10/2021).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)